Tribunal: TJMT
Processo: 1004988-65.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004988-65.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), WANESSA GARCIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 270.782.148-97 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO
- SALDO REMANESCENTE – RECURSO PROVIDO
.

“Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, nos termos do art. 794, I, do CPC/73." (Ap 89899/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Juiz
Francisco Rogério Barros
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1004988-65.2017.8.11.0003

movida em desfavor de
WANESSA GARCIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA
, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do CPC, reconhecendo a quitação do débito.

Como causa de pedir, sustenta que

“ao realizar o depósito, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.”

Afirma
que existem débitos em aberto e que são indisponíveis, devendo estes serem quitados pela parte apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e normal prosseguimento do feito, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões em id. 215231174.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Juiz
Francisco Rogério Barros
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1004988-65.2017.8.11.0003

movida em desfavor de
WANESSA GARCIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA
, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do CPC, reconhecendo a quitação do débito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelante
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
WANESSA GARCIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 7.970,16 (sete mil, novecentos e setenta reais e dezesseis centavos), vigente na época.

No presente caso, em 09/11/2022 a parte exequente, ora apelante, comparece aos autos juntando a planilha atualizada do débito, no valor de R$ 14.563,29 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), e requer a penhora online nas contas da devedora (id. 215229084).

O magistrado deferiu o pedido, sendo bloqueado nas contas da executada o valor de R$ 8.015,54 (oito mil, quinze reais e cinquenta e quatro centavos).

Intimada a se manifestar, a Fazenda Pública Municipal requer a expedição do alvará do valor bloqueado e informa que o débito não foi totalmente satisfeito, restando valor remanescente a receber.

Em seguida o Magistrado
a quo
sentenciou o feito, reconhecendo a quitação do débito, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

Evidencia-se que o exequente recebeu o valor integral da dívida (veja alvará juntado no id 135910406).

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924.

Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução fiscal, com resolução do mérito.

(...).

In casu
, a penhora foi efetuada com o valor desatualizado, assim a penhora é insuficiente para saldar todas as dívidas junto ao credor. Portanto, pode-se observar a existência de saldo remanescente, o que impossibilita a extinção da execução pela satisfação da obrigação.

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 794, INCISO I DO CPC/73 – SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade. 2.
Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, nos termos do art. 794, I, do CPC/73.
" (Ap 89899/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

(destaquei)

“(...) PROCESSUAL CIVIL – MONITÓRIA - DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 794, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) SEM PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES CORRIGIDOS - DECISÃO NULA - AUTOS QUE DEVEM RETORNAR À ORIGEM PARA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Para que o processo possa ser extinto pelo pagamento é imprescindível que o valor pago pelo devedor corresponda ao valor total da dívida regularmente atualizado. Havendo saldo remanescente para satisfação do débito, é indevida a decisão de extinção da execução
(...)”. (Ap 97110/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 924, INC. II, DO CPC – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO NÃO ENCERRADO - EXISTÊNCIA DE

SALDO REMANESCENTE –

RECURSO PROVIDO. 1. A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, iI, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade. 2.
Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, com base no art. 924, II, do CPC, devendo o processo prosseguir para a quitação do saldo remanescente apurado até a data do efetivo pagamento.
3. Recurso Provido. (N.U 0003272-32.2008.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 02/10/2018) (destaquei)

Desta feita, não ocorrendo o pagamento integral do débito, não é possível a extinção da execução, na forma do artigo 924, II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024